Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716480-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA, ORLANDO LASSE JUNIOR AGRAVADO: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO LASSE JUNIOR e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial), processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, movido em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 92342913, origem). Compulsando os autos originários, verifica-se que já houve a prolação de sentença (improcedência dos pleitos autorais) e a consequente extinção do feito – DJE de 02/08/2021 (ID 98743466 - origem). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento e do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator